Tribunal: TJSP
Processo: 1022854-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização de dano moral. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Dano extrapatrimonial configurado. Inaplicabilidade do entendimento consagrado na Súmula 385/STJ. Indenização que deve ser pautada por critério de razoabilidade. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.